Tribunal: TCU
Processo: 010.914/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na concessão de benefício assistencial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor do Sr. Genesio Almeida Vinente, em razão de irregularidades decorrentes de concessão de benefício previdenciário; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Genesio Almeida Vinente, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Genesio Almeida Vinente, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/8/2012 145,13 28/8/2012 0,87 11/9/2012 622,00 8/10/2012 622,00 8/11/2012 622,00 7/12/2012 0,87 7/12/2012 622,00 4/1/2013 622,00 8/2/2013 678,00 7/3/2013 678,00 5/4/2013 678,00 7/5/2013 678,00 6/6/2013 678,00 3/7/2013 678,00 8/8/2013 678,00 12/9/2013 678,00 4/10/2013 678,00 6/11/2013 678,00 4/12/2013 0,87 4/12/2013 678,00 7/1/2014 678,00 6/2/2014 724,00 10/3/2014 724,00 4/4/2014 724,00 9.3. aplicar ao Sr. Genesio Almeida Vinente multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor R$ 27.000,00 (vinte sete mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar graves as infrações cometidas pelo Sr. Genesio Almeida Vinente; 9.6. declarar a inabilitação do Sr. Genesio Almeida Vinente para exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, por oito anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; e 9.7. encaminhar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas cópia da presente deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do art. 16. Inciso III, § 3o, da Lei 8.443/1992.